Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA. COAF. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo do habeas corpus, concluindo pela denegação da ordem, não há que se cogitar de omissão ou contradição, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.